Tribunal: TJES
Processo: 5002965-14.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002965-14.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SOLIEL RIBEIRO SERAFIM

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. TEMA 1002 DO STF. RESISTÊNCIA EFETIVA DO ENTE PÚBLICO. CABIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a internação compulsória de paciente dependente químico e condenando o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 1.000,00 em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – FADEPES. O recurso visa afastar a condenação ao pagamento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, à luz do Tema 1002 do STF, e, em caso positivo, redimensionar o valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1002), firma entendimento de que a Defensoria Pública faz jus a honorários sucumbenciais, inclusive quando litiga contra ente público ao qual se vincula, sendo vedado apenas o rateio entre seus membros, com destinação exclusiva ao seu aparelhamento institucional.

4. A vedação do art. 42, V, da LC estadual nº 55/1994, que impede o recebimento direto de honorários pelos defensores, harmoniza-se com a tese do STF, assegurando o caráter institucional da verba e sua destinação ao FADEPES.

5. A atuação processual do Estado do Espírito Santo configura resistência efetiva à pretensão autoral, pois apresentou contestação impugnando o mérito e interpôs agravo de instrumento contra a decisão liminar, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade e justifica a condenação em honorários advocatícios.

6. A fixação originária da verba honorária em R$ 1.000,00 mostra-se excessiva diante da natureza e complexidade da demanda, impondo-se a redução equitativa para R$ 500,00, em consonância com os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC e com a jurisprudência desta Corte em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários sucumbenciais quando atua em favor de parte vencedora contra ente público, inclusive aquele ao qual se vincula, devendo a verba ser destinada exclusivamente ao seu fundo institucional. A apresentação de contestação e interposição de recurso pelo ente público caracterizam resistência efetiva à pretensão autoral, legitimando a condenação em honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 134; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; LC estadual nº 55/1994, art. 42, V; LC estadual nº 105/1997, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1140005, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Repercussão geral, Julgamento: 26/06/2023; Publicação: 16/08/2023). TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel. Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 12.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000417-47.2020.8.08.0003, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 14.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
t
rata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de ID 13888580, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes, que, nos autos da
ação
de
o
brigação de
f
azer com pedido de
t
utela
p
rovisória de
u
rgência ajuizada por
S. R. S.
, em face do
ente público apelante, do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
e de
S. G. S.
,
julgou procedente o pedido inicial, para condenar os requeridos na internação compulsória do paciente.

Além disso, condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de verba honorária devida ao FADEPES, na forma do artigo 85, § 8º, do CPC, que fixou em R$ 1.000,00.

Em suas razões recursais
(ID 13888582)
, o
Apelante
alega, em síntese,
(I)

a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, argumentando que o artigo 42, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 55/94 proíbe expressamente a percepção de honorários pelos Defensores Públicos;
(II)

que o FADEPES, abastecido pelos honorários sucumbenciais (artigo 3º da LC nº 105/97), custeia vantagens pessoais dos Defensores, o que, em sua visão, configuraria "rateio entre os membros da instituição", em óbvia afronta ao item 2, parte final, do Tema 1.002 do STF.

Com base nessas alegações, pede o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões no ID 13888995, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, manifestou pela ausência de interesse que justifique a intervenção do
Parquet
(ID 15049257).

A demanda originária foi proposta visando obter, liminar e definitivamente, a internação compulsória do terceiro requerido em clínica especializada para tratamento de dependência química e transtornos mentais, com custeio integral pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a ser providenciado pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Marataízes.

Em resposta, o Município de Marataízes apresentou contestação (ID 13888566), na qual impugnou o valor atribuído à causa pela parte autora, sugerindo a fixação em R$ 1.000,00 (mil reais), e questionou a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, pugnando pelo direcionamento prioritário ao Estado do Espírito Santo, em consonância com o Tema 793 do STF.

O Estado do Espírito Santo, por sua vez, apresentou sua contestação (ID 13888571), reiterando a preliminar de impugnação ao valor da causa e acrescentando a preliminar de ausência de interesse processual, sob o argumento de que a parte autora não comprovou a busca por atendimento na esfera administrativa. No mérito, o Estado defendeu que a internação compulsória é uma medida excepcional e de curta duração, argumentou ainda, a ausência dos requisitos legais exigidos para a medida de internação, destacando a falta de laudo médico circunstanciado e a ausência de contato direto e pessoal do médico com o paciente Ao final, o Estado do Espírito Santo requereu o acolhimento das preliminares para extinguir o feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a improcedência total dos pedidos.

Sobreveio a r. sentença, que rejeitou as preliminares de impugnação ao valor da causa e de ausência de interesse processual. No mérito, o Juízo
a quo
acolheu o pedido inicial, condenando o Município de Marataízes e o Estado do Espírito Santo a fornecerem o tratamento em clínica especializada, com a ressalva de que a execução se voltaria prioritariamente ao Estado. Por fim, a sentença condenou o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FADEPES, na forma do artigo 85, § 8º, do CPC, que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), com base no Tema 1002 do STF.

Pois bem.
A controvérsia recursal limita-se unicamente a discutir a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1140005/RJ (Tema 1002), fixou a seguinte tese de repercussão geral: “
I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. (RE 1140005, Relator(a):
Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Repercussão geral, Julgamento: 26/06/2023; Publicação: 16/08/2023).

O Apelante sustenta que o art. 42, V, da Lei Complementar Estadual nº 55/94 veda aos membros da Defensoria Pública o recebimento de honorários. Essa vedação, entretanto, não colide com o Tema 1002 do STF, mas, ao contrário, encontra-se em harmonia com ele. O Supremo Tribunal Federal, ao afastar o rateio entre os membros da instituição, buscou evitar que os honorários sucumbenciais assumissem a natureza de remuneração individual ou de “salário paralelo”, o que comprometeria a função institucional e a impessoalidade da atuação da Defensoria Pública. A norma estadual, ao proibir o recebimento direto pelos defensores, reforça esse caráter institucional da verba.

Assim, a destinação dos honorários ao
Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES)
, está em plena consonância com a finalidade fixada pelo STF. Não há, portanto, qualquer inconstitucionalidade ou afronta ao Tema 1002, mas sim a sua concretização, de modo a fortalecer a autonomia da instituição e sua capacidade de garantir acesso à justiça à população hipossuficiente.

Ademais, ressalte-se que, em demandas semelhantes, notadamente relativas à
internação compulsória
, esta Corte tem afastado a condenação em honorá
rios advocatícios quando não há resistência efetiva do ente público à pretensão autoral
, sem impugnar o mérito do pedido principal.
Confira-se
: (TJES – 3ª Câmara Cível – Apelação Cível n.º 5002617-30.2023.8.08.0069 – Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva – Julgado em: 12/04/2024).

No entanto, o presente caso não se amolda a essa orientação, uma vez que o Estado do Espírito Santo, desde o início,
demonstrou inequívoca resistência à pretensão do autor
.

Denota-se que o ente público apelante apresentou contestação e interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, questionando diretamente a probabilidade do direito alegado. Sustentou que o laudo médico não era circunstanciado, que não havia prova do esgotamento dos recursos extra-hospitalares, bem como ausência de exame presencial do paciente. Trata-se de insurgência de mérito, que exigiu a atuação defensiva da parte autora e pronunciamento
judicial
, configurando resistência efetiva.

Essas manifestações processuais caracterizam, de forma inequívoca,
pretensão resistida
, atraindo a aplicação do princípio da causalidade e justificando a condenação do Estado em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual. A parte autora apenas obteve a efetivação de seu direito fundamental à saúde em virtude de ordem judicial que enfrentou e superou a resistência do ente público.
A propósito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA . TEMA 1.002 DO STF. RESISTÊNCIA OFERECIDA PELOS ENTES PÚBLICOS. DIREITO À SAÚDE . INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS . 1. Nos termos do enunciado do Tema 1.002 do STF, “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”;
2 . Sendo apresentado pelos entes públicos contestação com tese apta a extinguir ou afastar a pretensão do autor, resta configurada a resistência apta a justificar a imposição dos honorários sucumbenciais em caso de procedência dos pedidos; 3. “Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável”
(AgInt no AREsp n. 1.734 .857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.); 4. Recurso conhecidos e desprovidos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50019158020238080038, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 13/05/2025
).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TERAPIAS PELO MUNICÍPIO . INTERESSE DE AGIR.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO.
RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Ana Paula de Oliveira Moreira, condenando o ente municipal a fornecer as terapias indicadas no pedido inicial e ao pagamento de honorários sucumbenciais. O apelante sustenta (i) a ausência de interesse de agir ou sua perda superveniente e (ii) a impossibilidade de sua condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de que não houve resistência à pretensão. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse de agir na demanda, considerando o cumprimento da obrigação após decisão liminar; e (ii) analisar se houve resistência à pretensão por parte do Município, apta a justificar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR
O interesse de agir subsiste, pois a prestação jurisdicional foi necessária para garantir a efetivação do direito da parte autora, tendo o Município apenas cumprido a obrigação após decisão liminar. A contestação do mérito da ação pelo Município, incluindo alegação de ilegitimidade passiva e pedido de improcedência, configura resistência à pretensão, sendo devida, portanto, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
. A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece que a simples oferta de contestação, sem o imediato reconhecimento do pedido, caracteriza resistência à pretensão, ensejando a obrigação de arcar com os ônus da sucumbência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O interesse de agir permanece quando a prestação jurisdicional é necessária para garantir o direito pleiteado, mesmo que a obrigação seja cumprida após decisão liminar . A apresentação de contestação impugnando o mérito da demanda configura resistência à pretensão, justificando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5003440-04 .2023.8.08.0069, Rel . Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 01/08/2024; TJES, Apelação Cível nº 5001287-61.2024 .8.08.0069, Rel. Des . Fabio Clem de Oliveira, 2ª Câmara Cível, j. 09/08/2024; TJES, Apelação Cível nº 5000596-47.2024.8 .08.0069, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j . 25/06/2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.081.754/SP, Rel. Min . Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 30/10/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50113959020248080024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 10/04/2025
).

Por outro lado, embora a sentença tenha fixado os honorários sucumbenciais devidos pelo Estado no valor de R$ 1.000,00, verifica-se ser adequado o redimensionamento da verba, em atenção aos critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC. Considerando a natureza e complexidade da demanda, o tempo de tramitação do processo e a jurisprudência desta 3ª Câmara Cível em casos semelhantes, mostra-se mais razoável a fixação do montante em R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem revertidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES). Nesse sentido:
(TJ-ES.
Apelação Cível
0000417-47.2020.8.08.0003, Relator.:
Carlos Simões Fonseca,
3ª Câmara Cível,
acórdão publicado em 14/06/24); (
TJ-ES.
Apelação Cível
50000708920218080003, Relator.: Des. Subst.
Carlos Magno Moulin Lima,
3ª Câmara Cível,
acórdão publicado em 16/04/25);
(TJ-ES.
Apelação/Remessa Necessária n°
0002706-76.2014.8.08.0030, Relator.:
Fabio Brasil Nery,
4ª Câmara Cível,
acórdão
publicado em 17/05/
24).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor dos honorários sucumbenciais devidos pelo Estado do Espírito Santo em favor da Defensoria Pública Estadual, fixando-os em R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem revertidos ao
Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

Considerando o parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

apenas para reduzir o valor dos honorários sucumbenciais devidos pelo Estado do Espírito Santo em favor da Defensoria Pública Estadual, fixando-os em R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem revertidos ao
Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.